Tribunal: STF
Processo: SS 1492
Classe: SS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-03-01
Data de publicação: 2001-03-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA: SUSPENSÃO. GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA.
EFEITO MULTIPLICADOR. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA "PARA FRENTE". ICMS:
OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE PETRÓLEO, LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS
LÍQUIDOS E GASOSOS. C.F., art. 155, § 2º, X, b.
        I. - O Supremo Tribunal Federal, pelo seu Plenário, julgando os
RREE 213.396-SP e 194.382-SP, deu pela legitimidade constitucional, em
tema de ICMS, da denominada substituição tributária "para frente".
        II. A medida liminar, nos termos em que concedida,
impossibilita a Fazenda Pública de receber a antecipação do ICMS por um
largo período, o que lhe causa dano, sendo ainda certo que a segurança,
se concedida, a final, não resultará inócua, dado que ao contribuinte é
assegurada a restituição do pagamento indevido.
        III. - Necessidade de suspensão dos efeitos da liminar, tendo
em vista a ocorrência do denominado "efeito multiplicador".
        IV. - Agravo não provido.